Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Acusação contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados, denunciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e tentativa de estelionato.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência dos acusados aos atos processuais e a dificuldade de localização justificam a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos legais: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A não localização dos acusados e a ausência aos atos processuais foram enfrentadas com a citação por edital e a suspensão do processo, conforme previsto nos artigos 361 e 366, do Código de Processo Penal.
5. Não há nos autos elementos que indiquem reiteração delitiva ou risco atual à ordem pública, tampouco folha de antecedentes penais dos acusados.
6. A certidão do Oficial de Justiça, embora grave, não comprova vínculo dos acusados com facções criminosas ou tentativa de ocultação da persecução penal; a condição territorial ou socioeconômica dos acusados não pode, por ora, justificar a prisão cautelar com base em presunções.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 361 e 366.